Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747715-88.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VITÓRIA MARIA PIRES DE ARAÚJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAÚJO RECORRIDOS: VALERIA MARIA ARAÚJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAÚJO, RICHARDS RODRIGUES ARAÚJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAÚJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAÚJO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULA CRISTINA PIRES DE ARAÚJO e VITÓRIA MARIA PIRES DE ARAÚJO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão monocrática que admitiu o recurso especial interposto pela parte adversa, sem examinar de forma fundamentada os pressupostos específicos de admissibilidade exigidos pelo ordenamento jurídico. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021